Tribunal: TJDFT
Processo: 0711789-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO APLICATIVO WHATSAPP E BB POR TERCEIRO. FRAUDE. LINHA TELEFÔNICA INOPERANTE. TROCA DE CHIP. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. IMPROVIDO.
Trata-se de ação indenizatória na qual a autora relata que no dia 08/01/2020 sua linha telefônica perdeu o sinal, razão pela qual entrou em contato com a ré CLARO S/A, ocasião em que lhe informaram que a linha estava normal e que seu chip provavelmente estava queimado. Afirma que em 09/01/2020 ao tentar utilizar o aplicativo WhatsApp este reiniciou. Acredita que foi enviado o código de verificação para sua linha telefônica que fora clonada, pois, a partir deste momento não teve mais acesso a sua linha telefônica nem ao WhatsApp. Aduz que o estelionatário, que estava em posse da sua linha clonada e da sua conta de WhatsApp, por meio do qual solicitou dinheiro aos seus contatos. Assevera que no dia 11/01/2020 percebeu que invadiram sua conta bancária no dia 08/01/2020 e efetuaram diversas compras, com a utilização do seu cartão de débito e crédito, no valor aproximado de R$ 1.050, 00.
A sentença objurgada reconheceu a ilegitimidade passiva da ré FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. E, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, para condenar a ré CLARO S/A no pagamento de compensação por danos morais no importe de R$ 2.000,00 à autora.
A ré Claro S/A interpôs recurso inominado. Inicialmente, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto “a responsabilidade pela segurança, bem para intermediar as transações que foram realizadas é da própria parte recorrida e dos fornecedores dos aplicativos por ela mencionados”.
Afirma que não restou demonstrado a ocorrência de clonagem do número de telefone da autora, mas tão somente, acesso ao aplicativo WhatsApp, no qual não possui qualquer ingerência.
No mérito, sustenta que “não pode ser responsabilizada por atitude de terceiro estelionatário, falha na segurança do aplicativa WhatsApp e ausência de zelo das pessoas atingidas”. Acrescenta que não se trata de hipótese de dano moral presumido, de sorte que a recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar que os fatos narrados na inicial atingiram seus direitos personalíssimos. Além disso, aduz que o valor fixado pelos danos extrapatrimoniais não está de acordo com o princípio da razoabilidade.
Requer a reforma da sentença para reconhecer sua ilegitimidade passiva e, no mérito, seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sucessivamente, pugna pela redução do quantum arbitrado.
A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré CLARO S/A é questão que se confunde com o mérito e com ele será analisado.
Aplica-se ao presente feito o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em cuja hipótese a responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC).
Nessa perspectiva, cumpre à requerente provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte requerida com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade.
No caso em apreço, o cerne da questão posta à cognição judicial é a utilização de aplicativo WhatsApp e BB por terceira pessoa, com vistas a obter vantagem patrimonial.
É cediço que existem fraudes envolvendo o uso indevido de aplicativos, em especial o WhatsApp, em razão da falha de segurança dos sistemas da operadora, que possibilita a alteração/ativação do número do celular em novo chip, por meio de contato com a central via SAC ou, ainda, com a participação de preposto da operadora, autorizado a realizar tal transferência para outro chip. Nesses casos, no momento que o novo chip é ativado, o chip original torna-se inoperante.
De fato, o aplicativo WhatsApp pode ser habilitado em outro aparelho, independente do chip e, inclusive, sem chip, desde que esteja conectado à internet e seja digitado o código de confirmação. Desse modo, os serviços de receber e fazer ligação a partir do telefone continuam funcionando normalmente, ou seja, não há bloqueio do chip, mas tão somente inacessibilidade ao WhatsApp.
A análise da narrativa e documentos apresentados pela autora, permite concluir que, no caso específico dos autos, houve a alteração/ativação do número de celular da autora/recorrida em novo chip. Tanto que a empresa ré CLARO S/A informou acerca da necessidade de comparecimento pessoal para substituição do CHIP.
Isso porque a autora/recorrida relata expressamente que sua linha telefônica ficou inoperante e seus aplicativos WhatsApp e BB foram usados indevidamente pelo estelionatário que enviou mensagens aos seus contatos pedindo dinheiro e efetuou compras na modalidade débito e crédito (ID 23530776). Outrossim, a autora/recorrida comprovou os fatos por meio de Boletim de Ocorrência (ID 23530776), pela conversa de ID 23530780, postagem no Facebook ID 23530780, pelo extrato do Banco da requerente IDs 2353077 e 23530779, e contestação dos débitos junto ao Banco ao ID 23530778 (art. 373, I, do CPC).
Verifica-se, portanto, que as provas apresentadas pela autora/recorrida são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta da ré/recorrente CLARO S/A e os danos sofridos.
A ré/recorrente CLARO S/A, por sua vez, não desincumbiu do seu ônus de demonstrar que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros (art. 373, II, do CPC), porquanto não apresentou prova ou qualquer outro elemento de convencimento que permitisse concluir pela inexistência do ato ilícito.
A mera alegação de ausência de responsabilidade pelos danos sofridos pela consumidora, desacompanhada de documentos ou qualquer elemento probatório, não tem o condão de infirmar os fatos narrados e os documentos apresentados pela autora/recorrida.
Portanto, a operadora de telefonia deve responder pelos danos causados à consumidora, na medida em que restou comprovado ato ilícito (falha nos sistemas de segurança) a ensejar sua responsabilização.
Outrossim, não há evidência de que a autora/recorrida tenha concorrido para a fraude, posto que não foi identificado o fornecimento do código de confirmação do WhatsApp para terceiro ou que tenha inobservado o dever de cautela.
Imperioso ressaltar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). A responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
Ante o exposto, a ré/recorrente CLARO S/A deve responder pelos danos morais experimentados pela autora, em virtude da falha na prestação de serviços, que permitiu a utilização indevida da linha telefônica e de aplicativos de usuária regularmente cadastrada, com o fim de solicitar transferências de valores a terceiros (arts. 186 c/c 927 do Código Civil).
Destarte, os fatos narrados na exordial extrapolam o limite do mero aborrecimento e atingem a esfera pessoal da vítima, pois, além de expor indevidamente a consumidora perante os seus contatos do WhatsApp (solicitações de transferências bancárias), causou-lhe transtornos, aflição e angústia decorrentes da utilização do aplicativo BB, a subsidiar reparação pelos danos morais suportados (Art. 5o, V e X da CF).
Considerando as condições das partes, o bem jurídico lesado e as peculiaridades do caso sob exame, a condenação da recorrente no pagamento da quantia de R$ 2.000,00, a título de reparação por dano moral, mostra-se razoável, proporcional e suficiente para o desestímulo de condutas semelhantes. Outrossim, não restou demonstrada circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, razão pela qual deve ser mantido.
A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 55, Lei no 9.099/95 c/c art. 85, §8o, do CPC).
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.